Tribunal: TJES
Processo: 5000476-51.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000476-51.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS SEM CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MESMO IMÓVEL COMO OBJETO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
C
onforme o § 3º do art. 55 do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

2. A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, havendo risco de decisões conflitantes, inclusive em ações que possu
a
m o mesmo imóvel como objeto, devem ser reunidas. Precedentes do TJES.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (2ª Vara Cível de Guarapari).

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do juízo suscitado (2ª Vara Cível de Guarapari), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação indenizatória ajuizada por David Carvalho Costa contra Sebastião Roberto Pereira Silva, distribuída inicialmente à 2ª Vara Cível de Guarapari.

O suscitante alega em síntese que a ação originária é conexa à ação de reintegração de posse que tramita na 2ª Vara Cível de Guarapari sob o n. 500264261.2021.8.08.0021, posto que, apesar de não possuir a mesma causa de pedir e as mesmas partes, o imóvel objeto das lides coincide.

Oficiado, o suscitado não prestou informações.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 3º do art. 55 do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que, havendo risco de decisões conflitantes, inclusive em ações que possuem o mesmo imóvel como objeto, devem ser reunidas, como se depreende dos seguintes arestos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INTERDITO PROIBITÓRIO. §3º DO ARTIGO 55 DO CPC/2015. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE. 1. Na esteira do entendimento do STJ, com fundamento no artigo 55, §3º do CPC/2015, pode haver reunião de demandas mesmo que não possuam conexão se houver risco de prolação de decisões conflitantes. 2. As ações convergem, nas argumentações, para o mesmo imóvel objeto, tanto do negócio jurídico discutido na ação consignatória, quanto do pedido na ação possessória . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210051338, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AUSÊNCIA DE CONEXÃO POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. Impõe-se, a teor do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, a reunião de ações judiciais quando existente relação de prejudicialidade entre elas (ações judiciais), gerando risco de decisões conflitantes ou contraditórias. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência em que é Suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA e Suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais nº. 0018445-06.2016.8.08.0035, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003208, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA AUSÊNCIA DE CONEXÃO EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS REUNIÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. Impõe-se a reunião de ações judiciais quando, embora não haja, necessariamente, conexão em seu aspecto técnico-conceitual, previsto no caput do art. 54, do Código de Processo Civil, denota-se a existência de relação de prejudicialidade entre tais ações judiciais, gerando risco de decisões conflitantes ou contraditórias, e atraindo, assim, a aplicação do disposto no § 3º, do art. 55, da lei processual civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200068342, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

No caso concreto, David Carvalho Costa ajuizou ação indenizatória contra Sebastião Roberto Pereira da Silva, pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel situado na Rua Roma, n. 43, Praia do Riacho – Guarapari – ES, bem como a restituição dos valores pagos.

Na petição inicial, o autor afirma que celebrou o referido contrato em 02/08/2021, mas posteriormente teve que desocupar o imóvel por força de decisão proferida nos autos do processo n. 5002642-61.2021.8.08.0021, em trâmite perante o juízo suscitado, que determinou a reintegração de posse em favor de Valdenilson Vitalino dos Santos.

O risco de decisões conflitantes, portanto, resta configurado, eis que as ações possuem o mesmo imóvel como objeto, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento, a saber o suscitado.

Diante do exposto,
conheço
do conflito e
declaro a competência
do juízo suscitado (2ª Vara Cível de Guarapari) para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.